Tribunal: STF
Processo: RE 101064
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. APOSENTADORIA. EX-COMBATENTE. APOSENTADORIA COM PROVENTOS SUPERIORES AOS VENCIMENTOS DA ATIVIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO REUNIDOS ANTES DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE INSCREVE NA FAIXA DE PROTEÇÃO DO ART-177-PAR-1 DA CARTA DE 1967. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AFRONTA AO ART-102-PAR-2. DO TEXTO DE 1969.